Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-41.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700214-41.2025.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Em reexame dos autos, constatam-se elementos suficientes para reconhecer o direito da parte recorrente ao benefício da gratuidade de justiça. As informações e provas apresentadas evidenciam a sua situação de vulnerabilidade econômica. Diante disso, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA